Tribunal: TJDFT
Processo: 0719601-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. VIGÊNCIA DE LEI DISTRITAL No 3.624/05. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) SOB O PÁLIO DA LEI DISTRITAL No 6.618/20. VIABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI RECONHECIDA PELO STF.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1491414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, deu provimento ao recurso interposto em face do acórdão proferido pelo Conselho Especial deste TJDFT, nos autos da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, para declarar a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/20.
2. Por se tratar de norma que ampliou o direito ao recebimento de valores a serem pagos, o STF tem aplicado a técnica do distinguishing e nos casos em que se discute a referida lei, a tem aplicado de forma imediata, entendendo pela inaplicabilidade do tema 792 do STF.
3. Deu-se provimento ao agravo.